Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inviável o acolhimento dos aclaratórios visto que não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, dado que a tutela jurisdicional foi prestada de forma compreensível, fundamentada e coerente. 2.1. Não se prestam os embargos de declaração para instaurar rediscussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. O inconformismo com os fundamentos do julgado contrários aos interesses da parte não é passível de ser analisada na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos rejeitados.